Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Inexiste carga decisória no ato jurisdicional que deixa de apreciar questão processual veiculada em pleito de antecipação de tutela, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, porquanto não submetida ao juízo de origem.
2. O comando judicial impugnado que possui natureza jurídica de despacho não pode ser objeto de recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno não conhecido.